Tribunal: STF
Processo: ARE 1541486
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DA CAESB. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 7º, INCISOS VI E XXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos por Sebastião Paulino de Araújo (Doc. 253) contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte, in verbis:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. EXEMPREGADO DA CAESB. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 7º, INCISOS VI E XXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Doc. 252, p. 1)



    O embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora embargado e julgado proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do ARE 1.271.070, que porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos. 



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado ‘prequestionamento implícito’. 



    2. Não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional. 



    3. Mesmo com a interposição de embargos de declaração, é necessário que o Tribunal de origem efetivamente esteja obrigado a se manifestar sobre determinada questão constitucional. Não raro, há inovação recursal, como ocorreu no caso concreto. 



    4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula nº 356/STF. 



    5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula nº 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto. 



    6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.271.070-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 21/10/2020) 



    O embargante alega que o acórdão ora embargado aplicou, “de forma errônea, as regras sumulares contidas nas Súmulas n. 282 e 356 do STF” (Doc. 253, p. 16). Afirma que “não há como deixar de considerar que houve, sim, prequestionamento em torno da matéria que os artigos 7º, incisos VI e XXVI da CF” (Doc. 253, p. 18). Assevera que “valeu-se do remédio processual adequado e próprio para conseguir justamente atender tal exigência, porém mesmo provocado, os órgãos judiciais deixaram de se manifestar sobre os pontos ventilados nos embargos declaratórios, dando ensejo a dispensa do prequestionamento, já que a parte cumpriu com sua obrigação, aviou os competentes embargos e arguiu preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional tanto da decisão recorrida bem como da r. sentença de primeiro grau” (Doc. 253, p. 17-18). Enfatiza que o acórdão apontado como divergente “adota tese exatamente oposta àquela do v. acórdão ora embargado, já que considera que o Pleno do STF a partir de interpretação a contrario sensu da Súmula 356/STF, considera que basta que o recorrente tenha opostos embargos de declaração suscitando a matéria para que o prequestionamento ficto seja possível, dispensando-se etapas adicionais” (Doc. 253, p. 20). Ressalta que “resta evidenciado o conflito de teses, uma vez que a decisão embargada entendeu que os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário e, assim, fez incidir os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 253, p. 21). Salienta que “a decisão embargada exige o chamado prequestionamento explícito, enquanto a decisão paradigma oriunda do Plenário do STF entende opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão”, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal “admite o prequestionamento ficto” (Doc. 253, p. 21). Discorre que “o Egrégio STJ analisou, sim, a matéria relativa a prescrição, tendo entendido, o entendimento da Súmula n. 85 do STJ não está superado, uma vez que o STF, no julgamento do RE 626.489/SE, Tema 313/STF, com repercussão geral reconhecida, deixou consignado que permaneciam perfeitamente aplicáveis os enunciados das Súmulas ns. 443/STF e 85 do STJ, na medida em que registram a imprescritibilidade do fundo de direito do benefício não requerido, segundo, que a imprescritibilidade da pretensão de concessão do benefício é condicionada à não existir negativa do pedido administrativo, terceiro, que no julgamento do Pedido de Uniformização de interpretação de Lei 169/RS, a Primeira Seção firmou o entendimento de que a concessão inicial do benefício poderá ser solicitada a qualquer tempo e somente existirá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos cinco anos posteriores à ciência do respectivo indeferimento administrativo, se houver, quarto, que não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado” (Doc. 253, p. 25). Argumenta que o acórdão ora embargado “acabou por aplicar erroneamente a Súmula n. 280 do STF, negou eficácia ao tema 313 do ementário de repercussão geral do STF e a diretriz traçada pelo STF no julgamento da ADI n. 6096 e, ainda, adotou entendimento divergente com relação aos outros julgados oriundos de turmas do STF” (Doc. 253, p. 26). Frisa que o presente recurso extraordinário “envolve a discussão em torno da aplicação do entendimento adotado pelo STF em sede de repercussão geral (tema 313) e seu alcance em prol da segurança jurídica, ou seja, se existe ou não prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário e, ainda, se a imprescritibilidade da concessão inicial do benefício previdenciário está ou não condicionado à não existir negativa do pedido administrativo” (Doc. 253, p. 26). Repisa que a decisão extraordinariamente recorrida “violou, em sua literalidade, os artigos 5º, caput, inciso II, 7º, VI e XXXVI da CF e 37, caput da CF, não havendo que se falar em exame de legislação infraconstitucional e, muito menos, o presente caso não se ajusta aos precedentes invocados pelo despacho ora agravado, por apresentar circunstâncias próprias e bem diferentes daquelas abordas por tal julgado, como entendeu erroneamente a decisão agravada” (Doc. 253, p. 35). Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de divergência.



    É o relatório. DECIDO.



    Os artigos 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:



    “Art. 1.043.  É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Desse modo, no juízo de admissibilidade dos embargos, o relator observará os requisitos extrínsecos (regularidade formal, preparo e prazo) e os intrínsecos (quanto ao cabimento, à realização do cotejo analítico e à existência de divergência atual).



    Com efeito, os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes.



    Feitas essas considerações, subjaz o exame do suposto dissídio jurisprudencial.



    Nesse contexto, verifica-se que os presentes embargos de divergência não reúnem condições de procedibilidade, diante da ausência de dois requisitos, quais sejam: demonstração do dissídio jurisprudencial e similitude fática entre os julgados supostamente dissonantes.



    Com efeito, o descumprimento do disposto no artigo 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mercê da falta de identidade das circunstâncias que assemelhem os casos confrontados, enseja o não conhecimento dos embargos de divergência. 



    Demais disso, ressoa flagrante a inobservância do disposto no artigo 1.043, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, considerando que a legislação prevê expressamente a possibilidade de reconhecimento do dissenso jurisprudencial, desde que entre “um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.



    Nada obstante, in casu, a decisão desta relatoria negou provimento ao agravo e manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário (i) porque o artigo 7º, incisos VI e XXVI, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido nos acórdãos recorridos, não tendo os embargos de declaração opostos suprido tal omissão; (ii) por não ter sido demonstrada a negativa de prestação jurisdicional e a ausência de fundamentação das decisões impugnadas; (iii) em razão de os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelarem repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível; (iv) em razão de a jurisprudência desta Corte se orientar no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de sua violação, não desafiarem a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional; (v) por incidir óbice da Súmula 636 desta Suprema Corte; e (vi) pelo fato de a matéria relativa à prescrição não dar ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. 



    Nesse contexto, sobressai inequívoco que não se emitiu juízo algum acerca do mérito do presente recurso extraordinário.



    Ex positis, NÃO ADMITO os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, com fundamento no artigo 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente